Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709727-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A RECORRIDO: WAGNER ROSENO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 343, § 2o DO CPC. INTERESSE EXISTENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, devendo a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. O pedido reconvencional foi extinto em razão da perda do objeto da ação principal, evidenciando o interesse do réu reconvinte na reforma da sentença justamente para análise do pedido reconvencional. 2. O Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da indicação, pelo autor, de que as partes renegociaram a dívida cobrada na ação principal, que caracterizaria a perda superveniente do interesse processual. 2.1. Entretanto, o réu havia apresentado pedido reconvencional de indenização em razão da má-fé do banco em cobrar dívida já renegociada, que foi extinto com o feito principal também por falta de interesse processual. 3. Clara é a previsão do §2o do artigo 343 do Código de Processo Civil que indica a necessidade de prosseguimento da reconvenção mesmo que haja desistência da ação principal ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do seu mérito. 4. Extinta a demanda reconvencional de forma sumária, apenas em razão da perda do objeto da ação principal, a sentença é nula e deve ser cassada por error in procedendo do juízo a quo e cerceamento do direito de ação da parte. 5. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado. O recorrente, sem indicar dispositivo(s) legal(s) violado(s), requer o restabelecimento da sentença que não julgou a reconvenção, ao argumento de perda superveniente de interesse processual, e extinguiu o processo sem exame de mérito. Sem indicar dispositivo(s) legal(s) que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUÍS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 54373881). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência (ID 55540073). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido supostamente violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pois incide à espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.068.468/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da autonomia da reconvenção em relação à ação principal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “após apresentada, a reconvenção passa a ser autônoma em relação à ação originária, de forma que o julgamento improcedente do pedido na ação principal não conduz automaticamente à perda do interesse de agir da reconvenção” (AgInt no REsp n. 1.785.320/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Quanto aos pedidos de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020